Tribunal: TJES
Processo: 5010713-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010713-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO AFONSO BORGES AZEVEDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010713-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: PAULO AFONSO BORGES AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO AFONSO BORGES AZEVEDO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
, nos autos do processo tombado sob nº
0000987-80.2018.8.08.0010
, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde
09/5/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Compulsando os autos, entretanto,
não
vejo razões para acolher a pretensão da Defesa, que era no sentido de que

“
fosse assegurado ao ora Paciente o direito de re
sponder à Ação Penal em liberdade
”
.
Vejamos:

Preliminarmente, convém destacar que a questão atrelada à eventual
“
(...)
inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”

(
vide
STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-084, DIVULG 02-05-2022, PUBLIC 03-05-2022).

Tanto é assim que, uma vez instada a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a MM. Juíza de Direito,
Dr.ª Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé
, comunicou haver
mantido
a prisão preventiva do ora paciente, arrimada nas hipóteses legalmente previstas (ID 3766805).

Vencido tal ponto, e doravante passando ao exame do mérito do presente
writ
, emerge dos autos que o paciente restou denunciado perante a Justiça Criminal Comum de Bom Jesus do Norte como incurso nos crimes previstos nos
artigo
s

33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

E que, no que se refere ao direito do réu de responder à Ação Penal em liberdade, a magistrada responsável pela condução da instrução criminal recusou-lhe tal direito, sob o fundamento de que os dados concretos extraídos dos autos
“(...)
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente em razão do acusado aparentemente integrar estruturada organização criminosa”.

Neste contexto, e sem adentrar prematuramente ao mérito da denúncia, entretanto, tenho que o exame do excerto acima transcrito, constante no decreto prisional, evidencia que o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal trilha a orientação de que “
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(
vide
STF, HC nº. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

Deveras, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão não só da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo risco de que seja retomada sua atuação junto à organização criminosa; como também para salvaguardar a ordem pública, sendo prudente, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010713-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: PAULO AFONSO BORGES AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO DA
PRISÃO PREVENTIVA
REJEITAA
.

MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1
.

A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedentes.

2
. No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

3.
É entendimento assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(
vide
STF, HC nº. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.